Tribunal: TJMT
Processo: 1001205-69.2024.8.11.0084
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001205-69.2024.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA SILVANA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 009.481.053-21 (APELANTE), CAMILA DE NICOLA FELIX - CPF: 369.687.708-57 (ADVOGADO), HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A - CNPJ: 93.117.455/0001-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INÉPCIA DA INICIAL. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 320 DO CPC. SENTENÇA ANULADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do CPC,
sob alegação
de ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação. A ação buscava a declaração de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais, fundada na anotação restritiva em cadastro de crédito vinculada a contrato que a autora nega ter celebrado. A petição inicial foi instruída com
prints
de plataformas de crédito contendo referência ao contrato e alegações de prejuízo ao score. O juízo a quo considerou insuficiente a documentação apresentada e julgou extinto o processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a ausência de documento que comprove diretamente a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes caracteriza a inépcia da petição inicial e autoriza o indeferimento da inicial por ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A interpretação do art. 320 do CPC deve ser restritiva, exigindo-se apenas os documentos cuja ausência impeça objetivamente a análise do mérito, não se confundindo com os meios de prova do direito alegado.

4.
A comprovação da negativação é elemento probatório que pode ser produzido no decorrer do processo e não configura
condição essencial à existência da ação quando o pedido também se fundamenta no prejuízo ao score.

5.
A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais reconhece que a ausência de documentos de prova pode levar, no máximo, à improcedência do pedido após instrução, não justificando o indeferimento da inicial por inépcia.

6.
A aplicação do princípio do devido processo legal e da proteção ao consumidor (art. 6o, VIII, do CDC) reforça a desnecessidade da prova imediata da negativação, sobretudo quando há alegação de hipossuficiência e verossimilhança das alegações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1
.
A ausência de comprovante direto de negativação em cadastro de inadimplentes não configura inépcia da inicial quando a petição apresenta indícios do débito e fundamentos jurídicos autônomos, sendo possível a produção probatória em momento oportuno.
2.
Os documentos indispensáveis à propositura da ação são apenas aqueles essenciais à demonstração das condições da ação, não se confundindo com os destinados à comprovação do direito material alegado.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 320, 321, parágrafo único, e 485, I;
CDC, art.
6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1991550/MS, rel. Min. Nancy
Andrighi
,
DJe
25.08.2022; TJ/MT, Ap. 1034444-67.2022.8.11.0041, rel. Des.a Nilza Maria Possas de Carvalho,
DJe
30.10.2024; TJ/MG, Ap. 5197191-87.2022.8.13.0024, rel. Des. Luiz Artur Hilário,
DJe
24.04.2024; TJ/ES, Ap. 5000583-85.2022.8.08.0047, rel. Des. Robson Luiz Albanez,
DJe
04.09.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação inter
posto
por
MARIA SILVANA GOMES DE OLIVEIRA
contra sentença
(Id. 284648421)
proferida
pelo Juiz de Direito
Lawrence Pereira
Midon
,
da Vara Única de
Apiacás
/MT,
nos autos da
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos
Morais
ajuizada

por si
em face de
HOEPERS RECUPERADORA DE CRÉDITO S/A
,
que indeferiu a inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão do não atendimento da determinação de emenda à inicial, consubstanciada na juntada de
comprovação mínima do alegado
.

Por intermédio das razões recursais de I
d
.

284648423 – fls. 1/9
,
a apelante afirma

ter tomado ciência de anotação restritiva ao crédito em seu nome, de origem desconhecida, e que jamais contratou com a empresa ré ou com o cedente originário da dívida.

Sustenta que
j
untou aos autos documentos extraídos de aplicativos de consulta de crédito
, nos quais figura apontamento vinculado ao contrato no 3501989-1
, e demonstram
o
resultado de seu
score
e anotação da dívida em seu nome
, o que lhe causa efetivo prejuízo de ordem moral.

A
lega
que a
sentença
foi
proferida em descompasso com o princípio do devido processo legal, ao extinguir a ação de plano, sem que se tenha oportunizado o contraditório pleno
e a efetiva dilação probatória,

Assegura que
os documentos juntados são idôneos para o recebimento da petição inicial e abertura da relação processual, incumbindo ao réu, no curso do feito, comprovar a legitimidade da dívida
, considerando a inversão do ônus da prova garantido pela legislação consumerista
.

Requer o provimento do recurso para o reconhecimento da nulidade da sentença
e determinação do
regular prosseguimento do feito
.

Não há contrarrazões ante a ausência de
angularização
processual na origem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

De início, c
onheço da apelação, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal
(Id. 285794357)
.

Trata-se de apelação cível interposta por
MARIA SIL
VANA GOMES DE OLIVEIRA
contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a autora não teria juntado documento comprobatório da negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Na origem,
MARIA SIL
VANA GOMES DE OLIVEIRA

ajuizou a

Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais
em face de
HOEPERS RECUPERADORA DE CRÉDITO S/A
,
argumentando prejuízos por
anotação restritiva ao crédito em seu nome, de origem
desconhecida,
e que não
contratou com a empresa
apelada
ou com o cedente originário da dívida.

Juntou documentos extraídos de aplicativos de consulta de crédito
(Id.
284648414, fls.
1/3)
, nos quais figura apontamento
de dívida anotada em seu CPF,
vinculado ao contrato no 3501989-1
, de responsabilidade da Lojas Avenida FDP II
.
Além disso, alega nulidade da dívida em razão da ausência de notificação válida sobre a cessão da dívida à apelada.

No despacho inicial, o Juízo de Primeira Instância determinou a emenda da inicial, com juntada de comprovação da negativação do nome da autora, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 321, do CPC, considerando que o pleito “
se baseia em restrição indevida em cadastro de proteção ao crédito
”, logo, “
necessário que seja apresentada a inscrição indevida,
sob pena
de ausência de interesse processual no pedido de suspensão da restrição
”.

A autora manifestou nos autos, arguindo sobre a afetação da anotação no
score
, influenciando sobremaneira no cálculo de crédito
como consumidora
,
e q
ue foram anexados “
prints
retirados da própria plataforma, onde consta de maneira expressa a informação de que esses débitos são utilizados para cálculo do score
” (Id. 284648420 – fls. 3).
Além disso, ressaltou que
, no caso,
o dano moral dispensa prova concreta para a sua caracterização.

Por conseguinte, foi proferida a sentença que
indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo
,
sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único
, do Código de Processo Civil.

Eis a sentença objurgada, no que
pertine
:

“
Compulsando os autos, constata-se que o autor não acostou aos autos os documentos

indispensáveis para processamento do feito.

Preceitua o art. 321 do Código de Processo Civil:
‘
Art. 321. O juiz, ao verificar que a

petição inicial não preenche os requisitos dos
arts
. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e
irregularidades

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a

emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único.

Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial
’
.

No caso, apesar de regularmente intimada por seu advogado constituído, a parte autora não

cumpriu o que determinado 179125170, motivo pelo qual o indeferimento da inicial é de rigor.

Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do art. 321, parágrafo

único do CPC. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento de mérito, na forma do

artigo 485, inciso I, do mesmo diploma processual.

Sem condenação em custas processuais, vez que defiro, neste momento, a justiça gratuita.
[
...]”
(Id. 284648421).

O cerne da controvérsia reside na correta interpretação do artigo 320 do Código de Processo Civil, que estabelece: "
A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação
".

É certo que
há sensível diferença entre os conceitos de "
documentos indispensáveis à propositura da ação
" e de documentos essenciais à prova do direito alegado.
No entanto, s
omente a ausência dos primeiros autoriza a conclusão acerca da inépcia da petição inicial.

A ausência dos demais não configura qualquer deficiência a viciar a demanda desde sua propositura, mas tão somente insuficiência probatória que pode ser sanada no decorrer do trâmite processual.

Com efeito, s
egundo a doutrina d
e Daniel Amorim Assumpção Neves;

“
documentos indispensáveis à propositura da demanda são aqueles cuja ausência impede o julgamento de mérito da demanda, não se confundindo com documentos indispensáveis à vitória do autor
, ou seja, ao julgamento de procedência de seu pedido
. Esses são considerados documentos úteis ao autor no objetivo do acolhimento de sua pretensão, mas, não sendo indispensáveis à propositura da demanda, não impedem sua continuidade
, tampouco a sua
extinção com resolução do mérito
”
.
(
Novo Código de Processo Civil Comentado.
NEVES,
Daniel Amorim Assumpção. Salvador: Ed.
JusPodivm
, 2016. p. 320)

Nesse sentido, cito o precedente do
Superior Tribunal de Justiça
:

“
PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGADA NÃO CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ONUS DA PROVA. NÃO AUTOMÁTICO. DOCUMENTOS INDIS
PENSÁVEIS A PROPOSITURA DA AÇÃO
. COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. EXTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO.

[...]

3. O propósito recursal consiste em perquirir se a juntada de extratos bancários por parte do consumidor é indispensável à propositura da ação que visa a declarar a nulidade de empréstimo alegadamente não contratado. 4. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, cabendo-lhe apreciar a verossimilhança das alegações do consumidor e/ou a sua hipossuficiência, aspectos que, por serem intrinsicamente ligados ao conjunto fático-probatório do processo, não podem ser revistos em recurso especial, em razão do que dispõe a Súmula 7/
STJ
.
5. Os documentos indispensáveis à propositura de qualquer ação - sendo que sua falta acarreta o indeferimento da petição inicial -, dizem respeito à demonstração das condições para o exercício do direito de ação e dos pressupostos processuais. Estes documentos se diferenciam daqueles a serem apresentados no posterior momento da produção de prova documental, que visam a comprovar as alegações da parte e que, portanto, não precisam ser anexados no momento do ajuizamento da demanda.
Precedentes .

6. O extrato bancário não é o único meio de convencimento do juiz acerca da existência de legitimidade processual e do interesse de agir, razão pela qual não pode ser considerado documento indispensável à propositura da ação. 7. Somente a ilegitimidade ad causam e a falta de interesse processual manifestas caracterizam vícios da petição inicial capazes de
ensejar
o seu
indeferimento .
Assim, restando dúvida quanto à ilegitimidade da parte, não pode haver o indeferimento da petição inicial por inépcia. 8.
A dispensabilidade do extrato bancário não afasta, todavia, o dever do consumidor de colaboração com a justiça, conforme determinado no art. 6o, do CPC. 9. Em ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado alegadamente não contratado, desde que a parte cumpra com seu dever de demonstrar a verossimilhança do direito alegado e as condições do seu direito de ação, não há que se falar em inépcia da petição inicial pela falta de juntada de extrato bancários aos autos.
10.
Recurso especial provido
”
.

(STJ
, Terceira Turma,
REsp
1991550
/
MS
, relatora Ministra Nancy
Andrighi
,
Dje

25/08/2022)

Assim, o
critério de indispensabilidade deve ser interpretado de forma restritiva, abrangendo apenas os documentos cuja ausência impede objetivamente o julgamento de mérito. Conforme estabelecido pelo
precedente supracitado,
são indispensáveis aqueles que comprovam
os pressupostos processuais, as condições da ação e
elementos diretamente vinculados ao objeto da demanda
,
quando legalmente exigidos.

No presente caso,
a meu ver,
a prova de negativação do nome da apelante não se enquadra no conceito de documento indispensável à propositura da ação
, constituindo
elemento probatório que pode ser produzido no curso do processo,
inclusive
mediante o contraditório e a ampla defesa.

Ademais, conforme sustentado pela apelante em sua inicial, seu direito não se fundamenta exclusivamente na negativação de seu nome, mas também no comprometimento de seu
score
creditício.

Esta circunstância demonstra que a demanda possui fundamento jurídico autônomo que independe da comprovação imediata da inscrição negativa, podendo tal prova ser produzida durante a instrução processual.

Aliás, t
ratando-se de relação de consumo, aplica-se o artigo 6o, VIII, do CDC, que autoriza a inversão do ônus da prova quando presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor.
Tal
circunstância reforça a desnecessidade de comprovação imediata da negativação pelo autor, cabendo à empresa ré demonstrar a legitimidade da cobrança.

Nessa intelecção, o
indeferimento prematuro da inicial impede a análise do mérito da pretensão
, não sendo autorizado ao
magistrado
estabelecer

requisitos
não previstos no ordenamento jurídico para o recebimento da petição inicial
, que
não os previstos em lei
.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DOCUMENTO INDISPENSÁVEL - EXEGESE DO ART. 320 DO CPC - DISPENSABILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ASSINADO PELO DEVEDOR.
1
.
Conquanto a apresentação do contrato de cartão de crédito possua enorme utilidade para o julgamento de mérito, este não é considerado documento indispensável, sobretudo quando, por outros meios, puder ser comprovada a existência de relação jurídica, o que deve ser aferido no momento processual oportuno, como questão de mérito
. 2. A ação de cobrança instruída com as faturas mensais de cartão de crédito, discriminando as compras efetuadas e os encargos aplicados, preenche os requisitos dos
arts
. 319 e 320 do
CPC
.
[...]
”
.

(TJ
/
MG
, 9o Câmara Cível, a
pelação 5197191-87.2022.8.13.0024
, r
elator
Desembargador
Luiz Artur Hilário,
Dje

24/04/2024)
.

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA
AÇÃO .
DIFERENÇA ENTRE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS AO AJUIZAMENTO E DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM O DIREITO PLEITEADO. JULGAMENTO QUE DEVE OCORRER COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I – DO CONHECIMENTO DO RECURSO - VOTO VENCIDO
:
[...]

A ficha do cliente e as faturas do cartão de crédito são suficientes a instruir a petição inicial da ação de cobrança, sobretudo porque os documentos indispensáveis à propositura da ação não podem ser confundidos com os documentos que demonstram o direito pleiteado. IV –
Eventual insuficiência dos documentos acostados à exordial deve culminar na improcedência da ação – extinção com resolução de mérito – e não no indeferimento da inicial – extinção sem resolução de mérito
. V – Recurso conhecido por maioria e provido à unanimidade
”
.

(TJ
/
ES
,
4a Câmara Cível
, apelação 5
000583-
85.2022.8.08.0047,
r
elator
Desembargador Robson Luiz Albanez,
Dje
4/9/2023
)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO, DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA –

[...]
– INÉPCIA DA INICIAL –
[...]

– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

[...]

2.
Se a peça inaugural foi instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, em total consonância com o disposto nos artigos 319 e 320 do CPC, bem como, se dos fatos decorre logicamente o pedido, não há que falar em indeferimento da petição inicial por inépcia.

[...].

6
. Recurso conhecido e provido.

(
TJ/MT,
Primeira Câmara de Direito Privado
, apelação
1034444-67.2022.8.11.0041,
relatora Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho,
Dje

30/10/2024)
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
à apelação interposta por
MARIA SIL
VANA GOMES DE OLIVEIRA

para
ANULAR
a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025